Tribunal: TJDFT
Processo: 0788172-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. DIVISOR DE CÁLCULO. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. ARTIGO 48 DA LC 769/2008. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professora, retificando o valor dos proventos da parte autora, bem como a pagar a quantia de R$ 51.544,97, referente ao período compreendido outubro/2021 a fevereiro/2025, sem prejuízo das prestações vincendas e as pagas a menor até a implementação do novo valor.
2. O fato relevante. A parte recorrente arguiu, em preliminar, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, alegando que eventual condenação deve recair exclusivamente sobre a autarquia previdenciária – IPREV/DF. No mérito, sustenta que a parte autora não faz jus à aposentadoria especial do magistério por já receber aposentadoria proporcional decorrente de invalidez, não preenchendo os requisitos para recebimento da aposentadoria integral. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se faz jus a recorrida à aplicação do divisor utilizado para o cálculo dos proventos de aposentadoria especial de magistério.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações deduzidas na inicial. Dessa forma, não há que se falar em impertinência subjetiva do Distrito Federal em demanda que trata de aposentadoria, e consequentemente, dos proventos recebidos, pois é garantidor do cumprimento das obrigações do IPREV/DF de forma subsidiária, razão pela qual é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Assim, a preliminar deve ser rejeitada.
5. Na hipótese, verifica-se que a parte autora, professora de educação básica, exerceu funções exclusivas de magistério e foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais, nos termos do artigo 40, §1o, I, na redação dada pela EC 41/03, e artigo 6o-A da EC/41/03, incluído pela EC/70/2012.
6. A questão em análise foi submetida ao Conselho Especial do TJDFT, por ocasião do julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0702648-51.2021.8.07.0018, que declarou a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008 o qual veda a aplicação do redutor no tempo de idade e contribuição relativa aos professores para o cálculo de proventos proporcionais (Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023).
7. Portanto, há previsão legal para que o redutor relacionado à atividade exclusiva de magistério não seja aplicado no cálculo da aposentadoria proporcional, devendo-se utilizar o divisor da aposentadoria integral, conforme o artigo 48 da Lei Complementar n. 769/2008, por força do artigo 24, XII, da Constituição Federal. Cumpre ressaltar que é cabível o entendimento exarado enquanto não houver decisão em sentido contrário nos recursos interpostos (Acórdão 1962770, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025).
8. Desse modo, superando o entendimento anteriormente adotado, forçoso reconhecer que não faz jus a parte autora ao recálculo de sua aposentadoria nem ao pagamento das diferenças remuneratórias pleiteadas. Precedentes: TJDFT Acórdão 1976144, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025; Acórdão 1959733, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/1/2025; Acórdão 1970814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/2/2025; Acórdão 1895251, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/7/2024. Logo, deve ser reformada a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 24, XII; Lei Complementar 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1751504, Conselho Especial, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, Rel. Designado Maria de Lourdes Abreu, j. 5/9/2023, Acórdão 1976144, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 10/3/2025; Acórdão 1959733, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 24/1/2025; Acórdão 1962770, Rel. Gisele Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 3/2/2025; Acórdão 1970814, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 17/2/2025; Acórdão 1895251, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 22/7/2024.